Tribunal: TJDFT
Processo: 0744861-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pena-base. Fração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a fração de aumento da pena por circunstância judicial valorada negativamente.
III. Razões de decidir
3. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024.